Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701623-90.2022.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: LUIZ CARLOS MOREIRA, THATIANE SILVA DE ANDRADE MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a sentença que, na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por LUIZ CARLOS MOREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A Apelante interpôs o recurso sem juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. Foi concedido o prazo de o prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante juntar aos autos o referido comprovante ou para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, ela quedou-se inerte, conforme certidão de ID 43748696. É o relatório. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A falta de comprovação do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, interdita o conhecimento do recurso. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator